Tribunal: STJ
Processo: 0034835-66.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2020165 - PA(2021/0069775-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JEYMESON SANTOS DE SOUSA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO E OUTRO(S) -
PA008346
AGRAVADO
: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR
: ALEXANDRE AUGUSTO LOBATO BELLO E OUTRO(S) -
PA008160
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA
MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO CERTAME POR ATRASO
NA ENTREGA DE EXAME MÉDICO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
IV, DO
ART. 932,
CPC.
. AUSÊNCIA DE OFENSA À COLEGIALIDADE. EDITAL
SÚMULA 568/STJ
COMO LEI DO CONCURSO. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA IMPESSOALIDADE.
INVIABILIDADE
DE
FLEXIBILIZAÇÃO
POR
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
.
AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
7/STJ
IMPROVIDO.
1. Não há nulidade por violação à colegialidade quando a decisão monocrática
encontra amparo no
IV, do CPC; e na
, e o agravo interno
art. 932,
Súmula 568/STJ
submete a controvérsia ao órgão Colegiado.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o edital vincula Administração e
candidatos; a observância de prazos e condições constitui corolário dos princípios da
igualdade, impessoalidade e isonomia, não se admitindo a entrega extemporânea de
exame médico, ainda que referente a único item, sob invocação de razoabilidade e
proporcionalidade.
3. É inaplicável a teoria do fato consumado para manter situação amparada em
provimento judicial precário.
4. A revisão das premissas adotadas pela Corte de origem acerca do cumprimento das
exigências editalícias demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
5. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA56529693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5a3aa36a-3888-4256-90d0-8901832be9f2

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5a3aa36a-3888-4256-90d0-8901832be9f2

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2020165 - PA(2021/0069775-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JEYMESON SANTOS DE SOUSA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO E OUTRO(S) -
PA008346
AGRAVADO
: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR
: ALEXANDRE AUGUSTO LOBATO BELLO E OUTRO(S) -
PA008160
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA
MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO CERTAME POR ATRASO
NA ENTREGA DE EXAME MÉDICO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
IV, DO
ART. 932,
CPC.
AUSÊNCIA DE OFENSA À COLEGIALIDADE. EDITAL
SÚMULA 568/STJ.
COMO LEI DO CONCURSO. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA IMPESSOALIDADE.
INVIABILIDADE
DE
FLEXIBILIZAÇÃO
POR
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.

AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
7/STJ.
IMPROVIDO.
1. Não há nulidade por violação à colegialidade quando a decisão monocrática
encontra amparo no
IV, do CPC; e na
e o agravo interno
art. 932,
Súmula 568/STJ,
submete a controvérsia ao órgão Colegiado.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o edital vincula Administração e
candidatos; a observância de prazos e condições constitui corolário dos princípios da
igualdade, impessoalidade e isonomia, não se admitindo a entrega extemporânea de
exame médico, ainda que referente a único item, sob invocação de razoabilidade e
proporcionalidade.
3. É inaplicável a teoria do fato consumado para manter situação amparada em
provimento judicial precário.
4. A revisão das premissas adotadas pela Corte de origem acerca do cumprimento das
exigências editalícias demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela
Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA55698859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:08
Código de Controle do Documento: f6be6023-f6ff-404f-8505-1aaaf9ba792b

RELATÓRIO
:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA Em análise, agravo interno interposto por
Jeymeson Santos de Souza contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial, o qual visava a reforma de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Pará que, em sede de apelação e reexame necessário, denegou a
segurança anteriormente concedida para mantê-lo em certame público da Polícia
Militar.
O agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida,
argumentando que a competência para o julgamento do apelo nobre é, em regra, do
órgão Colegiado, conforme a dicção do artigo 105, III, da Constituição Federal, e que o
relator não teria demonstrado o enquadramento fático e legal para o julgamento
monocrático excepcional, omitindo qual das alíneas do artigo 932, inciso IV, do Código
de Processo Civil legitimaria a decisão individual. No plano do direito material, o
recorrente aponta violação direta e literal ao artigo 1o da
asseverando
Lei 12.016/2009,
que a manutenção de sua exclusão do concurso público por atraso na entrega de um
único exame médico, dentre os diversos exigidos, configura excessivo rigorismo formal
e ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aduz que o
documento foi realizado dentro do prazo, restando pendente apenas o resultado
laboratorial, e que sua situação se encontra consolidada pela teoria do fato
consumado, ante o tempo de permanência no cargo por força de liminar. (fls. 542-553)
Em contraminuta, o Estado do Pará requer o não conhecimento do agravo
por falta de dialeticidade ou o seu desprovimento, argumentando que a pretensão
recursal demanda o reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7 desta Corte, e
que a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada no
sentido de que o edital é a lei do concurso e a observância de seus prazos é imperativo
do princípio da igualdade. Pugna, por fim, pela aplicação da multa prevista no artigo
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. (fls. 558-561)
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55698859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:08
Código de Controle do Documento: f6be6023-f6ff-404f-8505-1aaaf9ba792b

: Preenchidos os pressupostos de
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
admissibilidade, conheço do agravo interno interposto com fundamento no art. 1.021
do CPC.
A insurgência volta-se contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial, mantendo o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que
denegou a segurança para excluir o candidato do certame da Polícia Militar por atraso
na entrega de exame médico.
Quanto à alegação de nulidade por suposta ofensa à colegialidade, não
assiste razão ao agravante. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932,
IV, do CPC e na
que autorizam o relator a decidir individualmente
Súmula 568/STJ,
quando houver entendimento dominante sobre o tema. Ademais, a interposição deste
agravo interno submete a matéria ao órgão Colegiado, o que afasta eventual nulidade
por supressão de competência.
Reedita-se, por oportuno, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
mencionada na decisão agravada, com destaque para o AgInt no RMS
Rel.
50.936/BA,
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de

25/10/2016.
No mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CANDIDATO QUE COMPARECE AO
LOCAL DE PROVA APÓS O HORÁRIO PREVISTO NO EDITAL.
PROCURAÇÃO NÃO ACEITA. CONCURSO. LEI ENTRE AS PARTES.
VIOLAÇÃO AO EDITAL NÃO VERIFICADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Tribunal de origem asseverou que o candidato não havia se
desincumbido de apresentar prova líquida e certa do seu direito, haja
vista não ter conseguido demonstrar que tinha chegado ao local da
prova antes do horário previsto. 2. A parte agravante afirma que o Edital
não continha limitação quanto ao horário de entrada dos
31/2019
candidatos, contudo a irresignação não merece prosperar porque, da
leitura do edital, é possível extrair que a limitação de horário prevista no
Edital
é a mesma prevista no Edital
3. Considerando
31/2019
30/2019.
que não consta nos autos nenhuma prova que possa infirmar a
Documento eletrônico VDA55698859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:08
Código de Controle do Documento: f6be6023-f6ff-404f-8505-1aaaf9ba792b

conclusão da Corte de origem sobre o horário de chegada do candidato,
não há como prosperar a alegação de ausência de limitação de horário.
4. Ademais, ainda que assim não fosse, a argumentação de validade da
procuração outorgada também não merece prosperar visto que, se o
candidato não pôde entrar no local por ter passado do horário previsto
no edital e o seu procurador adentrou no local para representá-lo, seria
corolário lógico que a procuração tivesse sido outorgada antes do
horário limite para a entrada (12 horas). Contudo, a procuração
somente foi outorgada às 12h46, após o horário limite para que o
procurador pudesse adentrar no local para representar o candidato. 5.
Conforme consignado na decisão agravada, o entendimento desta
Corte Superior é firme no sentido de que "o edital é a lei interna do
concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também
a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à
observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes
observar suas disposições" (RMS
relator Ministro Arnaldo
23.514/MT,
Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em , D Je de ).27/3/2008 2/6/2008
6. Diante de tais considerações, verifica-se que não há nenhuma
violação ao edital do certame apta a desconstituir a decisão agravada.
7. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos E Dcl no RMS n.
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
64.368/RS,
julgado em , DJe de
.
14/3/2024)

No plano do direito material, a decisão agravada deve ser mantida por seus
próprios fundamentos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que o edital é a lei do concurso, vinculando Administração e candidatos,
sendo que a observância estrita dos prazos e condições neles previstos é corolário do
princípio da igualdade e da impessoalidade.
O atraso na entrega de exames exigidos, ainda que se trate de um único
item laboratorial, justifica a exclusão do candidato, não se configurando excessivo
rigorismo formal ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Admitir a entrega extemporânea de documentos fora das hipóteses excepcionais
previstas no certame comprometeria a isonomia entre os participantes que cumpriram
integralmente as regras editalícias.
Relativamente à teoria do fato consumado, este Tribunal Superior
consolidou a orientação de que ela não se aplica em situações de manutenção de
Documento eletrônico VDA55698859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:08
Código de Controle do Documento: f6be6023-f6ff-404f-8505-1aaaf9ba792b

candidatos em cargos públicos por força de decisões judiciais precárias, uma vez que
a posse decorrente de liminar não gera direito adquirido à permanência definitiva.
Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONCURSO
PÚBLICO.
CANDIDATO
EMPOSSADO COM BASE EM DECISÃO PRECÁRIA. REVOGAÇÃO
DA MEDIDA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE.
INCIDÊNCIA DO TEMA N. 476 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a
recurso extraordinário, sob a a justificativa de que não se aplica a
"Teoria do Fato Consumado" a situações nas quais se pleiteia a
permanência em cargo público, cuja posse tenha ocorrido em virtude de
provimento judicial de natureza precária.
1.2. As partes agravantes alegam distinção do caso em relação ao
paradigma do RE
defendendo a possibilidade de aplicação
608.482/RN,
da Teoria do Fato Consumado, uma vez que exercem suas atividades
na Polícia Militar do Amazonas há mais de 7 (sete) anos, com posse
formalmente consolidada após a aprovação em todas as fases do
concurso e conclusão no curso de formação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a Teoria
do Fato Consumado para manter candidatos em cargo público,
empossados por decisão judicial precária e posteriormente revogada,
considerando o tempo de exercício, a aprovação em todas as fases do
concurso e conclusão no curso de formação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está em
consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no
Tema 476, que não admite a manutenção no cargo de candidato
empossado por decisão precária revogada.
3.2. A execução provisória de decisões judiciais precárias não confere
segurança ou estabilidade à situação jurídica, sendo inaplicáveis os
princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.
Documento eletrônico VDA55698859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:08
Código de Controle do Documento: f6be6023-f6ff-404f-8505-1aaaf9ba792b

IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RE nos EDcl
no AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
REsp n. 2.099.949/AM,
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJEN de
.
11/2/2025,
14/2/2025)
Por fim, a reforma das premissas fixadas pela Corte de origem quanto ao
cumprimento das obrigações do edital demandaria, necessariamente, o reexame do
acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55698859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:08
Código de Controle do Documento: f6be6023-f6ff-404f-8505-1aaaf9ba792b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.020.165 / PA
Número Registro: 2021/0069775-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00348356620138140301 348356620138140301
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JEYMESON SANTOS DE SOUSA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO E OUTRO(S) - PA008346
RECORRIDO
: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR : ALEXANDRE AUGUSTO LOBATO BELLO E OUTRO(S) -
PA008160
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - INGRESSO E CONCURSO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: JEYMESON SANTOS DE SOUSA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO E OUTRO(S) - PA008346
AGRAVADO
: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR : ALEXANDRE AUGUSTO LOBATO BELLO E OUTRO(S) -
PA008160
TERMO
Documento eletrônico VDA56500618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:49:27
Código de Controle do Documento: b87fcc0a-6610-454e-9c08-aa273f57a435

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:49:27
Código de Controle do Documento: b87fcc0a-6610-454e-9c08-aa273f57a435